Tribunal: TJDFT
Processo: 0723038-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO INOCORRÊNCIA. Se o conjunto fático-probatório revela que a executada figurou como ocupante do imóvel no período em que geradas as cobranças das taxas condominiais, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Os efeitos do acordo no bojo de ação de separação judicial, via do qual o ex-cônjuge se comprometeu a honrar a dívida condominial do imóvel que pertencia ao casal, não podem ser impostos ao credor, que não anuiu com o pacto nem participou da lide no qual firmado. O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, tampouco conduta com caráter protelatório; apenas consubstancia a prática de prerrogativa assegurada por lei.